Tribunal: STJ
Processo: 5029978-45.2024.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868077 - RS (2025/0067809-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE ANDRADE LOPES
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
27 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50847482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/09/2025 02:02:05
Publicação no DJEN/CNJ de 01/10/2025. Código de Controle do Documento: 0440fdcb-e2eb-4021-9cb9-4bdeebcef8e8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2868077 - RS (2025/0067809-7)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS DE ANDRADE LOPES
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, os fundamentos da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSE CARLOS DE ANDRADE
LOPES contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual
não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial (fls. 122-123).
Pondera a parte agravante que (fl. 138):

Na mesma linha, não prospera a decisão agravada quanto a Súmula 182 do
STJ dispõe que "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada". No caso em tela, a
Agravante atacou de forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial, demonstrando que a questão controvertida não se limita ao
reexame de matéria fática, mas sim à correta aplicação do direito à prova e à
valoração jurídica das provas já produzidas, bem como havia incorrido em negativa
da prestação jurisdicional.

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Documento eletrônico VDA50562837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 73138ed0-7981-44dd-8f74-8da15ba7b917

O Tribunal Regional Federal da 4.a Região não admitiu o apelo nobre pelos
seguintes fundamentos: incidência das Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de
Justiça. É o que se vê dos seguintes trechos da referida decisão monocrática, in verbis
(fls. 226-228):

A pretensão recursal não merece trânsito, pois o acórdão impugnado
harmoniza-se com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 83 (não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida), que se aplica também ao permissivo do artigo 105, inciso III,
alínea a, da Constituição Federal.
[...]
Ademais, a questão suscitada implica revolvimento do conjunto probatório,
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 07 do Superior Tribunal de
Justiça, que assim estabelece: a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial.

Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, tais fundamentos.
Com efeito, limitou-se a reiterar as razões do recurso especial e, outrossim, a
asseverar que (fl. 107):

Não se estando discutindo fatos ou revolvendo provas, mas, tão-só,
apreciando a retificação de ofício do valor atribuído à demanda a título de dano
moral, em confronto com a lei. Isso porque o recurso especial não serve para
reapreciação da prova, pois não se trata de terceira instância.
Insta observar que ao contrário do que se afirmou na decisão de
inadmissão, a peça recursal apresentada está completamente de acordo com o
previsto no artigo 105, inciso III, alíneas a e c da Carta Magna, uma vez que
compete ao Superior Tribunal de Justiça, julgar em sede de recurso especial, as
causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais
ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão
recorrida, contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência.
[...]
A Súmula 83 do STJ se aplica quando há divergência jurisprudencial entre
tribunais sobre a mesma questão jurídica. No entanto, o presente recurso especial
não visa enfrentar uma divergência jurisprudencial, mas sim corrigir uma
interpretação inadequada das normas legais e constitucionais.

Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie o art. 932, inciso III, do CPC/2015,
bem como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "é inviável o agravo do art. 545
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
Documento eletrônico VDA50562837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 73138ed0-7981-44dd-8f74-8da15ba7b917

5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50562837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 16/09/2025 17:04:47
Código de Controle do Documento: 73138ed0-7981-44dd-8f74-8da15ba7b917

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.868.077 / RS
Número Registro: 2025/0067809-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50104315720234047112 50299784520244040000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DE ANDRADE LOPES
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE -
APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 52/4)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS DE ANDRADE LOPES
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:43
Código de Controle do Documento: e0b810a3-ae22-4c24-bb6f-215da04b3ed0

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:50:43
Código de Controle do Documento: e0b810a3-ae22-4c24-bb6f-215da04b3ed0